Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712056-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AGUSTINHO SOARES COELHO, ELISÂNGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES RECORRIDO: REAL ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105 inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Hipótese em que o índice dos juros de mora já foi debatido nos autos de origem e nas demais ações ajuizadas pelos devedores à exaustão, tendo sido a preclusão da matéria reconhecida em repetidas ocasiões. A pretensão de rediscutir matéria já reconhecida como preclusa revela a intenção de tumultuar o andamento processual, inclusive mediante uso de instrumentos processuais legitimamente existentes, mas com fim abusivo, o que revela litigância de má-fé e atrai a necessidade de aplicação de multa. Os recorrentes alegam violação aos artigos 406 e 884, ambos do Código Civil, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que no caso, por se tratar de matéria de ordem pública, é aplicável a taxa SELIC, como índice de juros e correção monetária, conforme decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Tema 176. No aspecto, colacionam ementa de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 406 e 884, ambos do Código Civil, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, seja quanto ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora não apreciou a matéria por eles disciplinadas, tampouco forma opostos embargos de declaração com tal objetivo. Caracterizada, portanto, a ausência do indispensável prequestionamento, incide o enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito já assentou a Corte Superior: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.(...) Frise-se que a alegação de tratar-se de matéria de ordem pública não supera o referido óbice, porquanto a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que mesmo os temas que se revestem de tal característica dependem de prequestionamento. Confiram-se: AgInt no REsp n. 1.947.526/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 20/6/2022; AgInt no REsp n. 1.960.877/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022. (AgInt no REsp n. 1.992.588/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.). Registre-se, ademais, que “O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.007.927/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012